Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DATA INICIAL. LTCAT PARCIAL INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 16/10/2016, bem como para o recebimento da verba e de seus reflexos no terço constitucional de férias.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que teve reconhecido seu direito à aposentadoria especial de 25 anos em razão de serviço prestado em condições insalubres e, na ocasião foram computados 26 anos, 11 meses e 13 dias de serviço. Aduziu que ingressou no serviço público, no Hospital Regional de Brazlândia, em 03/10/1989, porém somente teve reconhecido seu direito ao recebimento do abono de permanência a partir de janeiro de 2020. Sustentou ter atingido 25 anos de serviço em 03/10/2014. Pugnou seja proferida sentença declaratória, reconhecendo como devido o pagamento do abono de permanência desde 03/10/2014, bem como seja condenada a Administração ao pagamento do abono de permanência desde 13/11/2014, em razão do termo inicial da prescrição quinquenal do pedido administrativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50317583). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial para recebimento do abono de permanência, em razão da concessão de aposentadoria especial.
5. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente afirma ser desnecessário requerimento administrativo para recebimento do abono de permanência, bastando a permanência no exercício de suas atividades após preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. Aduziu que o reconhecimento retroativo da implementação das condições para a aposentadoria implica no recebimento de parcelas do abono de permanência. Sustentou ter havido equívoco da Administração quando do reconhecimento do pagamento do abono de permanência desde janeiro de 2020, posto que deveria receber desde quando atingiu o direito à aposentadoria especial. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
7. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento ao abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.
8. A recorrente ingressou no serviço público, no cargo de técnica em enfermagem, no dia 03/10/1989 (Id 50317563 – págs. 9/10) e teve reconhecido o correspondente a 26 anos, 11 meses e 13 dias de serviço prestado em área insalubre, fazendo jus à concessão de abono de permanência especial (Id 50317563 – pág. 145). No entanto, o abono de permanência reconhecido pela Administração foi pago a partir de janeiro de 2020.
9. A recorrente faz jus ao recebimento do abono de permanência especial, conforme reconhecido pela Administração, porém a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, a contar da data em que ingressou na carreira, ou seja, a partir de 03/10/1989, ainda que não tenha formalmente optado por permanecer trabalhando até sua efetiva aposentadoria. No caso em exame, observa-se das provas coligidas aos autos que a LTCAT referente ao período em que laborou no HRBz contemplou apenas 15 dias de trabalho insalubre (Id. 50317571, págs. 92/94), mas as atividades exercidas em todo o período em que ficou lotada naquele nosocômio foram as mesmas (Id. 50317571, págs. 09/10), devendo ser todo o período (03.10.1989 a 28.04.1995) ser computado para fins de concessão da licença especial.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reconhecer que o prazo inicial para contagem do tempo de serviço para concessão da aposentadoria especial é a data de ingresso na recorrente no serviço público - 03/10/1989, devendo a Administração proceder os cálculos, computando-se a data acima e abatendo-se eventuais licenças e faltas, bem como observando-se, para cálculo do valor a ser pago e a interrupção da prescrição quinquenal com o pedido administrativo (Id. 50317563).
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.